Tribunal: TJSP
Processo: 2146436-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2018 - Alegada nulidade da CDA por ausência de notificação - Nulidade afastada - Inexistência de defeitos no título a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza do título executivo - Lançamento de ofício, ademais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2018 - Alegada nulidade da CDA por ausência de notificação - Nulidade afastada - Inexistência de defeitos no título a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza do título executivo - Lançamento de ofício, ademais, que se dá com a remessa do carnê ao endereço do contribuinte, uma vez que o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual dos tributos - Decisão mantida - Agravo improvido.